Tribunal: TJBA
Processo: 8026013-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026013-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO REINAN JESUS OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA, ANNA RAMOS THOMY DULTRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS MILITARES. PERICULOSIDADE DO AGENTE CONFIGURADA. RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. OBSTRUÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE PERPETUA A ATUALIDADE DO RISCO PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal com corrupção de menores ocorridos em 26/08/2024 na Praia do Mutá, em Porto Seguro/BA. O paciente se insurge contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA que, em 12/12/2025, indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada em 25/06/2025. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea do decreto prisional e postula a substituição por medidas cautelares alternativas ante as condições favoráveis do paciente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se o decreto prisional que determinou a segregação preventiva do paciente encontra-se revestido de fundamentação concreta a justificar a medida extrema; b) se a condição de foragido do paciente e a impossibilidade de sua citação pessoal para responder aos termos da ação penal constituem fundamento idôneo para manter a prisão com o fito de garantir a aplicação da lei penal e o andamento processual; c) se a situação de fuga contínua e ininterrupta afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar; d) se as condições pessoais favoráveis do agente têm o condão de obstar a segregação provisória quando presentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta da conduta e no modus operandi violento demonstrado pelo paciente, o qual, mediante o uso de arma de fogo e em concurso com adolescente, abordou as vítimas em local turístico e efetuou três disparos de arma de fogo contra os policiais militares que efetuavam a perseguição, denotando elevada periculosidade social. 4. A comprovada condição de foragido do distrito da culpa constitui fundamentação idônea e suficiente para a imposição do cárcere preventivo a fim de garantir a aplicação da lei penal, constatando-se nos autos que a carta precatória expedida para fins de citação pessoal do acusado restou infrutífera pelo fato de encontrar-se em local incerto e não sabido, restando inviabilizado o andamento processual. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta no caso de réu evadido do distrito da culpa, uma vez que a permanência em fuga voluntária perpetua de forma contínua a atualidade do perigo processual e o risco à aplicação da lei penal, não desaparecendo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 6. Condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não possuem a faculdade de desconstituir a prisão provisória quando demonstrada a real necessidade da medida pelos fatos constantes da instrução processual, revelando-se inviável a aplicação de cautelares diversas. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A fuga do distrito da culpa e a permanência do acusado em local incerto e não sabido constituem fundamentação idônea para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e o andamento processual." "2. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que o risco de frustração da aplicação da lei penal permanece atual e contínuo enquanto durar a evasão." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, inciso I, e 315; Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B. Jurisprudência citada: STF, HC 238294 AgR; STJ, AgRg no HC n. 1.031.627/MG; TJBA, HC n. 8046359-17.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8026013-74.2026.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram como impetrantes o Dr. Iuri Thomy Dultra Rodrigues, a Dra. Fernanda de Almeida Thomy Dultra e a Dra. Anna Ramos Thomy Dultra, como paciente PAULO REINAN JESUS OLIVEIRA, e como autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus impetrada, mantendo integralmente a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto da Relatora.